Tribunal: TCU
Processo: 027.952/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 509/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação dos prazos fixados pelos subitens 9.4 e 9.5 do Acórdão 599/2020-TCU-Plenário , por trinta dias, a contar da notificação, dando-se ciência à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 027.952/2019-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: não atuou 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde acerca da presente deliberação.